Tribunal: TJPA
Processo: 0813553-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5980 - Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813553-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em execução fiscal, no qual foi mantida a rejeição de exceção de pré-executividade e reconhecida a responsabilidade do sócio por crédito tributário. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise da prescrição do redirecionamento da execução fiscal e quanto à alegada nulidade da citação postal recebida por terceiro estranho à lide, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 174, parágrafo único, I, e 125, III, do CTN, bem como sobre os arts. 242 e 276 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao apreciar a prescrição aplicável ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da citação postal realizada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro sem poderes de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e inteligível a questão da prescrição do redirecionamento da execução fiscal, ao consignar que o redirecionamento e a citação do sócio ocorreram dentro do prazo quinquenal legalmente previsto.

A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ no Tema 444, sendo insuficiente a mera comprovação de situação cadastral ativa da empresa para afastar a presunção decorrente da não localização no domicílio fiscal.

A omissão não se configura quando o órgão julgador enfrenta a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que adote fundamentos distintos daqueles pretendidos pela parte recorrente.

A citação postal em execução fiscal é válida quando realizada no endereço do executado, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto ao citando, em observância ao princípio pas de nullité sans grief e à disciplina específica da Lei nº 6.830/1980.

O prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração, permanecendo indispensável a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio é legítimo quando evidenciada dissolução irregular da pessoa jurídica e observada a prescrição quinquenal.

A citação postal em execução fiscal é válida quando realizada no endereço do executado, ainda que o aviso de recebimento seja firmado por terceiro, desde que ausente prejuízo concreto.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração sem demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 242 e 276. CTN, arts. 125, III, 135, III, e 174, parágrafo único, I. Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 (Tema 444). STJ, Súmulas 429 e 430.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NÃO ACOLHER RECURSO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO
em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0813553-46.2025.8.14.0000, interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a responsabilidade do embargante por crédito tributário.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de apreciar questões essenciais suscitadas no agravo de instrumento. Sustenta que “a tese recursal versava sobre a prescrição do direito de redirecionar a execução fiscal em face do sócio”, afirmando que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que determinou a citação da empresa executada, iniciando-se novo prazo quinquenal extensível aos corresponsáveis, nos termos dos arts. 174, parágrafo único, inciso I, e 125, inciso III, do Código Tributário Nacional. Aduz que o acórdão tratou apenas da prescrição intercorrente, sem manifestação expressa acerca da prescrição relacionada ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Afirma ainda que o acórdão foi omisso quanto à nulidade da citação realizada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide, sem poderes de representação. Sustenta violação aos arts. 242 e 276 do Código de Processo Civil, defendendo que a citação deveria observar a regra da pessoalidade e que seria nulo o ato praticado em desconformidade com a forma legalmente prescrita. Argumenta que o colegiado afastou a nulidade “mediante fundamentação genérica, amparando-se na relativização da Súmula 429 do STJ nas disposições da Lei de Execuções Fiscais”, sem enfrentar especificamente a incidência dos dispositivos legais invocados.

Em suas palavras, requer “manifestação expressa deste Colegiado sobre a aplicação dos arts. 174, parágrafo único, inciso I, e 125, inciso III, do CTN ao caso concreto” e também pronunciamento acerca “da aplicação dos arts. 242 e 276 do CPC à hipótese dos autos, esclarecendo se a assinatura do AR por pessoa sem poderes de representação é suficiente para convalidar o ato citatório”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração “para sanar a omissão e obscuridade apontadas”.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal e a inépcia da peça recursal, ao argumento de que os embargos de declaração não demonstram a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Aduz que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida pela Turma julgadora, utilizando inadequadamente os embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Em reforço, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No mérito, sustenta a inexistência de obscuridade quanto à prescrição para redirecionamento da execução fiscal ao sócio. Afirma que o acórdão foi claro ao consignar que “a linha do tempo processual demonstra que o redirecionamento e a citação do sócio ocorreram dentro do prazo quinquenal”, circunstância suficiente para afastar tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição relativa ao próprio redirecionamento. Argumenta que o redirecionamento ocorreu em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN e do Tema 444 do STJ, sendo distinta a contagem da prescrição intercorrente daquela aplicável ao redirecionamento.

Sustenta também a inexistência de omissão quanto à alegada nulidade da citação. Aduz que o acórdão enfrentou expressamente a validade da citação postal na execução fiscal, reconhecendo que a entrega do aviso de recebimento no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, é válida, conforme entendimento consolidado na Súmula 429 do STJ. Acrescenta que não houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

Argumenta ainda que a Lei nº 6.830/1980, por ser norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do CPC, admitindo expressamente a citação postal com aviso de recebimento na execução fiscal. Afirma inexistir qualquer desconformidade formal apta a ensejar nulidade do ato citatório.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral do acórdão embargado e o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise

II - Mérito

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração ou esclarecimento do pronunciamento judicial, não se prestando, como regra, à renovação do julgamento nem à substituição da conclusão adotada por outra mais favorável à parte inconformada.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sua admissibilidade material pressupõe a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo insuficiente a mera divergência da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o embargante indica dois vícios: obscuridade quanto à prescrição aplicável ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio e omissão quanto à nulidade da citação postal recebida por terceiro. A leitura do acórdão embargado, todavia, revela que as questões essenciais foram examinadas de forma suficiente, coerente e inteligível, inexistindo deficiência de fundamentação apta a justificar a integração pretendida.

Nota-se que a obscuridade pressupõe falta de clareza, ambiguidade ou dificuldade objetiva de compreensão do comando judicial. O acórdão embargado, contudo, é inteligível ao afirmar que o redirecionamento e a citação do sócio ocorreram dentro do prazo quinquenal. O embargante busca, em verdade, que se substitua a premissa adotada no julgamento por outra mais favorável à sua tese, o que excede a finalidade dos embargos declaratórios.

Transcrevo trecho do voto que demonstra a ausência de obscuridade:

“(...) No tocante ao redirecionamento, o decisum registra como elemento determinante a frustração da tentativa de citação/localização da executada no endereço de seu registro cadastral, circunstância que, no regime jurisprudencial aplicável, autoriza a presunção de dissolução irregular e viabiliza o direcionamento da execução ao sócio, à luz do art. 135, III, do CTN, tal como explicitado na decisão agravada.

“Caracteriza-se dissolução irregular a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução contra os sócios.” (REsp 1.101.728/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/12/2009 – Tema 444).

O agravante contrapõe, como elemento impeditivo, a juntada de cartão de CNPJ em situação ativa e invoca a Súmula 430 do STJ; contudo, a situação cadastral “ativa”, isoladamente, não se confunde com prova de funcionamento efetivo no domicílio fiscal, nem neutraliza, por si, a circunstância certificada que fundamenta o redirecionamento, sobretudo quando o afastamento dessa presunção, em concreto, reclama exame mais amplo do iter fático e da conduta empresarial, providência que transcende a exceção de pré-executividade. E a Súmula 430, embora correta em seu conteúdo, não incide como obstáculo absoluto quando o redirecionamento não se lastreia no mero inadimplemento, mas na hipótese em que a própria dinâmica de localização e regularidade do domicílio fiscal aponta para dissolução irregular presumida, cenário em que a responsabilização decorre da conjugação entre o regime do art. 135 do CTN e os elementos indiciários admitidos na jurisprudência, e não de uma automática “solidarização” por dívida não paga. (...)”

A omissão, por sua vez, somente se configura quando o pronunciamento judicial deixa de apreciar ponto ou questão sobre a qual deveria se manifestar. Não há omissão quando o julgador decide a questão posta, ainda que por fundamentos diversos daqueles reputados ideais pela parte.
No presente caso, o acórdão enfrentou a nulidade da citação e concluiu pela validade do ato, com base na citação postal realizada no endereço do executado, na ausência de demonstração de prejuízo e na disciplina própria da execução fiscal.
Senão vejamos trecho do julgado:

“(...) A alegada nulidade da citação igualmente não prospera. Explico
.:

O agravante afirma que o AR foi recebido por terceiro estranho e que, por isso, não houve citação pessoal, invocando o art. 242 do CPC. Não assiste razão o argumento. Justifico.:

Nota-se que na execução fiscal, a citação postal possui disciplina e leitura jurisprudencial próprias, reputando-se válido o ato quando a correspondência é entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, inclusive em portaria de condomínio, por operar presunção de ciência e de comunicação ao destinatário.

A citação, no âmbito da execução fiscal, pode ser realizada, nos termos do art. 8º, II e III, da Lei nº 6.830/80, por via postal, devendo o AR ser devidamente juntado aos autos, como de fato ocorreu no presente caso. Ainda que a assinatura do AR tenha sido aposta por
terceira
pessoa, é entendimento pacífico nos tribunais superiores que a validade da
citação
por via postal, em sede de
execução

fiscal
, não exige necessariamente a assinatura pessoal do citando, desde que a entrega tenha ocorrido no endereço indicado e não haja demonstração de efetivo prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 429 ("A
citação
por via postal exige, para sua validade, o
recebimento
por pessoa que tenha poderes de recebê-la em nome do citando"), tem relativizado sua aplicação em hipóteses nas quais a correspondência é entregue no endereço do devedor e inexiste prova de que este foi privado de sua ciência acerca do ato citatório. Ou seja, a ausência de prejuízo concreto ao executado afasta a nulidade pretendida, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.(...)”

Também não prospera a pretensão de acolhimento dos embargos apenas para prequestionamento, uma vez que o prequestionamento não constitui hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração. Ainda que a parte pretenda viabilizar acesso às instâncias superiores, permanece indispensável a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inexistente o vício, rejeitam-se os embargos, sem prejuízo de que a matéria efetivamente debatida seja considerada nos limites processuais cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e voto no sentido de rejeitá-los
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026